Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDUTA NEGLIGENTE DE PROPRIETÁRIO VIZINHO. DANOS NO IMÓVEL DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em razão de prejuízos causados ao imóvel do autor, decorrentes da conduta negligente do requerido ao não executar barreira de contenção após construção do seu imóvel.
2. Alegação de que o réu, proprietário de imóvel em terreno mais elevado, realizou aterro sem obras de contenção adequadas, o que, aliado às chuvas, provocou a destruição de bens na residência do autor.
3. Sentença de procedência que reconheceu a responsabilidade do réu e fixou valores compensatórios pelos danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Existência de responsabilidade civil objetiva do proprietário vizinho por conduta negligente que causou prejuízos ao imóvel contíguo.
5. Validade e suficiência do laudo pericial quanto ao nexo causal entre a conduta do réu e os danos sofridos.
6. Adequação do valor fixado a título de reparação por danos morais.
7. Preliminares de inépcia da petição inicial e de não conhecimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, diante da narrativa clara e da documentação que comprova a posse e os prejuízos sofridos, corroborados por perícia judicial.
9. Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação, porquanto a peça recursal apresenta fundamentos jurídicos e fáticos suficientes à compreensão da controvérsia.
10. A responsabilidade civil do proprietário vizinho decorre de conduta negligente ao realizar aterro em terreno elevado sem a adoção de medidas acautelatórias exigidas pelo direito de vizinhança, a teor dos artigos 1.311 a 1.313 do Código Civil. A omissão em promover obras de contenção adequadas gerou aumento da pressão hidrostática sobre o muro divisório, culminando em seu colapso e consequente prejuízo ao imóvel contíguo.
11. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e imparcial, confirmou a existência de nexo técnico entre a conduta do réu e os danos materiais sofridos pelo autor, apontando como causa direta o aterro realizado sem observância das normas técnicas de segurança. Ainda que haja deficiência na infraestrutura pública de drenagem, tal fator não afasta a responsabilidade do réu, que deveria ter adotado medidas preventivas para evitar o agravamento da situação.
12. A r. sentença reconheceu a extensão dos danos materiais com base em fotografias e orçamentos apresentados pelo autor, os quais não foram impugnados de forma específica pelo réu. A ausência de contestação objetiva aos documentos apresentados reforça a verossimilhança dos prejuízos alegados, sendo legítima a condenação ao ressarcimento dos valores correspondentes.
13. Quanto à reparação por danos morais, restou demonstrado que os prejuízos ultrapassaram o mero aborrecimento, atingindo bens essenciais à vida cotidiana e gerando transtornos significativos à rotina do autor. A destruição de objetos de uso diário e o comprometimento da moradia justificam a compensação, nos termos da jurisprudência consolidada.
14. O valor fixado pela r. sentença a título de reparação por danos morais — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — revela-se proporcional à gravidade do dano, às condições econômicas das partes e à função pedagógica da condenação, sendo suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos sem ensejar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
15. Rejeição das preliminares. Desprovimento dos recursos, com manutenção integral da r. sentença. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código Civil, arts. 1.311 a 1.313; Código de Processo Civil, arts. 319, VI; 320; 1.012, caput; 85, §2o e §11.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 2013262, 0702479-89.2024.8.07.0008, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 18/06/2025, DJe 09/07/2025; Acórdão 1371418, 0705977-44.2020.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 08/09/2021, DJe 22/09/2021; Acórdão 1877208, 0709440-15.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, DJe 26/06/2024; Acórdão 1236963, 00059137120178070009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 11/03/2020, DJe 04/05/2020.